Tribunal: STF
Processo: HC 240367
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. INCOGNISCIBILIDADE DO WRIT. ÓBICES INSTRANSPONÍVEIS. DUPLO PER SALTUM. INVIABILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, SENDO-LHE NEGADO PROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando nele houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    2. Por outro lado, a formulação de pedido de reversão da decisão monocrática viabiliza o recebimento da petição como agravo regimental, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, incognoscível habeas corpus substitutivo de recurso próprio a ser manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando voltado contra decisão unipessoal que não identificou constrangimento ilegal passível de correção via mitigação do verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte. 



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, sendo-lhe negado provimento.